Tribunal: TJSP
Processo: 2230886-03.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Embargos de declaração. Título de crédito. Ação declaratória de iliquidez de título c.c. restituição em dobro de valor indevidamente cobrado e indenização por danos morais, em fase de cumprimento de sentença. Recurso de agravo de instrumento provido na parte conhecida. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inconformismo de caráter infringente e para fins de

Ementa:
Embargos de declaração. Título de crédito. Ação declaratória de iliquidez de título c.c. restituição em dobro de valor indevidamente cobrado e indenização por danos morais, em fase de cumprimento de sentença. Recurso de agravo de instrumento provido na parte conhecida. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inconformismo de caráter infringente e para fins de pré-questionamento. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000251587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2230886-03.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
RIBEIRÃO PRETO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, é embargado RODRIGO
GARRETANO DE MORAES REGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E SERGIO
GOMES.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2230886-03.2019.8.26.0000/50001 - GAS
2
Voto no 18842
Embargos de Declaração no 2230886-03.2019.8.26.0000/50001
Comarca: Ribeirão Preto
Embargante: Ribeirão Preto Materiais de Construção Ltda.
Embargado (a): Rodrigo Garretano de Moraes Rego
Juiz (a): Rebeca Mendes Batista
Embargos de declaração. Título de crédito. Ação declaratória de
iliquidez de título c.c. restituição em dobro de valor indevidamente
cobrado e indenização por danos morais, em fase de cumprimento de
sentença. Recurso de agravo de instrumento provido na parte conhecida.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Inconformismo de caráter infringente e para fins de pré-questionamento.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Ribeirão Preto Materiais
de Construção Ltda. contra o v. acórdão da C. 37a Câmara de Direito Privado que deu provimento,
na parte conhecida, ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargado (fls. 744/749).
A embargante sustenta, em síntese, que o julgado é contraditório e
obscuro. Salienta que a norma prevista no art. 843, §2o, do CPC não se aplica ao caso, porque o
imóvel penhorado ainda não foi arrematado, tampouco levado a leilão, de maneira que não há
risco de expropriação. Menciona que, conforme consta do v. acórdão, entende que o imóvel sequer
poderá ir a leilão, o que reputa injusto, visto que há chance de ele ser arrematado por valor
superior ao mínimo estipulado pelo juízo (50%), sem prejuízo de ser aplicado o citado dispositivo
legal. Pontua que a decisão de origem está apoiada no art. 891 do CPC. Discorre a respeito de
violação a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais. Pretende o pré-questionamento das
matérias ventiladas. Requer o acolhimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados,
aplicando-se efeito infringente para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2230886-03.2019.8.26.0000/50001 - GAS
3
alternativamente que se deixe claro que a hasta pública poderá prosseguir, nos termos da r. decisão
agravada, sem prejuízo da aplicação do disposto no art. 843, §2o do CPC, a fim de que sejam
reservadas as quotas-parte dos demais coproprietários do bem, caso o valor de eventual
arrematação seja baixo (fls. 01/08).
Recurso tempestivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
O v. acórdão não apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro
material e a pretensão da embargante é de caráter infringente e para fins de pré-questionamento.
A decisão, ora embargada, apresenta a seguinte ementa (fls. 745):
“Agravo de instrumento. Título de crédito. Ação declaratória de
iliquidez de título c.c. restituição em dobro de valor indevidamente
cobrado e indenização por danos morais, em fase de cumprimento de
sentença. Insurgência contra a decisão que homologou o laudo de
avaliação, remetendo para leilão o bem imóvel penhorado, bem como
admitindo lances não inferiores a 50% do valor da avaliação do imóvel.
Inadmissibilidade. Necessidade de resguardar o valor correspondente às
quotas-partes dos demais coproprietários. Aplicação da regra prevista
no §2o do art. 843 do CPC. Pedido de condenação por litigância de má-
fé afastado. Decisão reformada. Recurso provido.”
E nela constaram todos os motivos pelos quais se entendeu pelo
provimento do recurso de agravo de instrumento do embargado e aplicação da regra contida no art.
843, §2o do CPC. É o que se extrai do trecho a seguir (fls. 747/749):
“A r. decisão recorrida, respeitada a convicção da MM. Juíza de
primeiro grau, deve ser reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2230886-03.2019.8.26.0000/50001 - GAS
4
Dispõe o art. 843 do Código de Processo Civil:
“Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à
quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá
sobre o produto da alienação do bem.
§ 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a
preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.
§ 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da
avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao
coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua
quota-parte calculado sobre o valor da avaliação.”
Pois bem.
No caso dos autos, a agravada visa o recebimento da quantia de R$
1.933,25 (atualização de abril de 2010) referente aos honorários
advocatícios e às custas processuais que o agravante foi condenado a
pagar em decorrência da sua sucumbência na demanda (fls. 270/272 e
327/328).
E para adimplemento desse débito está sendo levado à hasta pública o
imóvel registrado na matrícula de n.o 42.791 do 1o Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Ribeirão Preto, que foi avaliado em R$
135.000,00 (fls. 432/453) e que teve autorizado pelo juízo de origem
lances não inferiores a 50% do valor da avaliação, para fins de
arrematação. Daí o inconformismo do agravante, pois afirma que essa
autorização causará prejuízo, visto que não respeitará à quota-parte dos
demais coproprietários.
E com razão o agravante, uma vez que, conforme se depreende na
matrícula do imóvel, ele somente possui 1/5 da quota-parte do imóvel, de
forma que não é possível autorizar lances de valor não inferior a 50%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2230886-03.2019.8.26.0000/50001 - GAS
5
da avaliação (fls. 469/475).
Isso porque, o §2o do citado art. 843 do CPC é expresso em afirmar que:
“não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da
avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao
coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua
quota-parte calculado sobre o valor da avaliação”.
Por conseguinte, deve ser reservado quando da expropriação do imóvel
4/5 do valor da avaliação, o que corresponde ao montante de R$
108.000,00, para o pagamento das quotas-partes dos demais
coproprietários.”
Vale destacar que não há impedimento para que o imóvel seja alienado,
desde que seja resguardado 4/5 sobre o valor da avaliação do bem para adimplir as quotas-partes
dos demais coproprietários do bem, consoante constou no v. acórdão embargado.
A embargante pretende, em verdade, rediscutir matéria já decidida,
porém, os embargos de declaração constituem meio inadequado para alterar o entendimento
anteriormente adotado.
E o fato de o entendimento adotado no acórdão ser contrário à posição e
às teses sustentadas por ela, não quer dizer que haja omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, o que afasta o cabimento dos embargos de declaração.
Nestes termos, já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”
(AI 861561 AgR-ED, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente),
Tribunal Pleno, julgado em 15/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2230886-03.2019.8.26.0000/50001 - GAS
6
DJe-126 DIVULG 25-06-2018 PUBLIC 26-06-2018)
E também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15) - AÇÃO DE COBRANÇA -
ACÓRDÃO
DESTE
ÓRGÃO
FRACIONÁRIO
QUE
NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, o que não se
configura na hipótese em tela, porquanto o aresto deste órgão
fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado.
2. Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser utilizados
como instrumento para a rediscussão do julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 1029648/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018).
Ademais, “a contradição que autoriza os embargos de declaração é do
julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ-
4aT., REsp 218.528-EDcl, Min. Cesar Rocha, j. 7.2.02, DJU 22.04.02, apud THEOTONIO
NEGRÃO, CPC..., 48a ed., nota 14a ao art. 1.022, p. 951).
No mais, para fins de prequestionamento, não se exige a citação
numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim, a análise das questões por eles tratadas.
A utilização dos embargos declaratórios com o fim de prequestionamento também deve pautar-se
no disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil de 2015.
A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO
ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
LACUNA OU OBSCURIDADE. INTUITO DE DISCUTIR MATÉRIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2230886-03.2019.8.26.0000/50001 - GAS
7
ALHEIA AO OBJETO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. INVIABILIDADE.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios
não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de
mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com
vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
2. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do
embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou
obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.
3. Reitera-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento
suficiente, não caracteriza ofensa ao CPC e que os Embargos
Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão
da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos
constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
Logo, a via dos Aclaratórios é inadequada para a discussão que o
embargante traz ora a juízo.
[...]
5. Embargos de Declaração rejeitados.”
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/04/2018,
DJe 01/06/2018).
Pertinente destacar que não está o julgador obrigado a apreciar todas as
alegações constantes do recurso se firmou sua convicção diante dos fatos apresentados.
Como já se decidiu: “o órgão judicial, para expressar a sua convicção,
não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para a composição do litígio.” (STJ AI no 169.073-SP Rel. Min. JOSÉ DELGADO
DJU de 17.08.98, dentre outros arestos compilados por THEOTÔNIO NEGRÃO “Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor” Ed. Saraiva 44a edição, página 699, nota art.
535: 3).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2230886-03.2019.8.26.0000/50001 - GAS
8
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)